Tribunal: TJES
Processo: 5042276-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042276-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METODO TAMIRES GONCALVES LTDA
RECORRIDO: LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042276-17.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PAGAMENTOS LTDA. – HOTMART

RECORRIDO
: METODO TAMIRES GONCALVES LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. E-COMMERCE. RETENÇÃO DE VALORES.
CHARGEBACK
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA PELO PORTE DE MICROEMPRESA (ME). RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE PAGAMENTO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por dano material proposta por
METODO TAMIRES GONCALVES LTDA
contra
LAUNCH PAD TECNOLOGIA (HOTMART)
e
MASTERCARD BRASIL LTDA
com o objetivo de obter a restituição de valores retidos indevidamente a título de
chargebacks
. Alega a autora, em sua petição inicial, que comercializa cursos online e foi surpreendida com a retenção de R$15.469,00 referente a 31 contestações de compra autorizadas pelas rés após a entrega integral do conteúdo e fora do prazo de arrependimento legal. Para tanto, sustenta a parte requerente que as rés violaram a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual ao transferirem unilateralmente o risco de sua atividade à vendedora. Por fim, busca a parte demandante a condenação das rés à restituição integral do montante e a retificação de seus dados na plataforma.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as Rés, solidariamente, à restituição à Reclamante do valor de R$ 15.469,00 (...); b) CONDENAR a Hotmart a retificar o seu banco de dados e atualizar o score na plataforma, excluindo os 'chargebacks' questionados, sob pena de multa diária de R$ 600,00."
.

3. Inconformada, a parte recorrente Hotmart interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminar de incompetência do Juizado por ilegitimidade ativa (exclusão da autora do Simples Nacional); ausência de relação de consumo; e validade das cláusulas contratuais que autorizam o estorno por contestação do titular do cartão. A recorrente Mastercard, em idêntica insurgência, sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de responsabilidade pela análise das transações. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, destacando o enquadramento como Microempresa via Cartão CNPJ e a aplicação da responsabilidade objetiva da cadeia de fornecedores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
saber se a autora possui legitimidade ativa para litigar no Juizado Especial, independentemente de sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional;
(ii)
estabelecer se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; e
(iii)
determinar se as intermediadoras de pagamento podem transferir o risco de fraude (
chargeback
) ao estabelecimento comercial após a autorização da transação e entrega do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo. O acesso ao sistema dos Juizados Especiais por pessoas jurídicas é balizado pelo porte da empresa (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 9.099/95, e não exclusivamente pelo regime tributário (Simples Nacional). No caso, a condição de Microempresa (ME) da autora está devidamente comprovada por Cartões CNPJ idôneos anexados aos autos, os quais possuem presunção de veracidade.

6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor sob a égide da Teoria Finalista Mitigada. Embora a autora utilize os serviços das rés para fomentar sua atividade comercial, resta cristalina sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante as recorrentes, que detêm o controle tecnológico e financeiro da plataforma de pagamentos.

7.
A ocorrência de
chargeback
(contestação de compra) por fraude ou desistência fora do prazo legal constitui fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pelas recorrentes, que lucram com a intermediação financeira. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras e intermediadoras de pagamento respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros.

8. Restou comprovado que a autora cumpriu sua obrigação de disponibilizar o conteúdo do curso aos alunos. Uma vez autorizada a transação pela operadora de crédito e pela plataforma de e-commerce, não se pode admitir que o risco operacional seja transferido à pequena empresa vendedora, sob pena de enriquecimento sem causa das rés e violação da boa-fé objetiva.

9. A determinação de retificação do banco de dados e score na plataforma é consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade das retenções, visando restaurar a higidez cadastral da autora frente aos parceiros comerciais.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

11. Por força da sucumbência, condeno as recorrentes no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% (vinte por cento) sobre o val
or da
condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)